Tribunal: STJ
Processo: 1000772-30.2020.8.11.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857163 - MT(2025/0042554-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CELESTE DALOSTO
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - MT003669
EDSON ROCHA - MT003669A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
DANOS AMBIENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ
1. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
que constitui uma inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
2. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
5. No presente caso, com suporte nas provas constantes dos autos, o
Tribunal de origem reconheceu a correspondência temática entre a petição inicial e o
inquérito civil, a inexistência de cerceamento de defesa, a caracterização de
loteamento irregular, a ilegitimidade passiva do Município e a desnecessidade de sua
Documento eletrônico VDA56656168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fae0229e-9990-49b6-afae-a86066a6f177

intimação para se manifestar nos autos, além da responsabilidade ambiental da parte
ré, diante da presença do dano em área de preservação permanente e do nexo de
causalidade. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fae0229e-9990-49b6-afae-a86066a6f177

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857163 - MT(2025/0042554-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CELESTE DALOSTO
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - MT003669
EDSON ROCHA - MT003669A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
DANOS AMBIENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
que constitui uma inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
2. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
5. No presente caso, com suporte nas provas constantes dos autos, o
Tribunal de origem reconheceu a correspondência temática entre a petição inicial e o
inquérito civil, a inexistência de cerceamento de defesa, a caracterização de
loteamento irregular, a ilegitimidade passiva do Município e a desnecessidade de sua
intimação para se manifestar nos autos, além da responsabilidade ambiental da parte
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

ré, diante da presença do dano em área de preservação permanente e do nexo de
causalidade. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELESTE DALOSTO da decisão
em que não conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
).
599/606
A parte agravante defende ser possível a análise incidental de ofensa a
dispositivos da Constituição Federal na via eleita (fls.
).
612/613
Afirma que houve prequestionamento implícito das matérias relativas aos
arts. 330, 337, inciso XI, e 351 do Código de Processo Civil (CPC), ao
o da
art. 9
ao
da
ao
o, alínea
, item 1, da
Lei 7.347/1985,
art. 50
Lei 6.766/1979,
art. 2
a
e ao
da
porque o acórdão decidiu as teses
Lei 4.771/1965
art. 66
Lei 12.651/2012,
subjacentes, ainda que sem menção expressa aos dispositivos, invocando a Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça e o
do CPC (fls.
). Reitera o
art. 1.025
613/614
mérito do recurso especial quanto à apontada ofensa a esses dispositivos legais (fls.
617 e
).
619/620
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) por se tratar de discussão eminentemente jurídica sobre a qualificação de fatos
incontroversos, enumerando como questões de direito (fl. 615):
1) Se a mera venda de terrenos configura nexo causal suficiente para
responsabilização ambiental;
2) Se a venda de terrenos em área rural se enquadra no conceito de
loteamento irregular previsto na Lei 6.766/79;
3) Se a responsabilidade propter rem pode ser exigida de quem não é
mais proprietário ou possuidor da área;
4) Se há nexo de causalidade entre a conduta do vendedor de terrenos
e o dano ambiental praticado pelos
atuais.
compradores/possuidores

Aduz que "o acórdão recorrido, ao responsabilizar o agravante pelos danos
ambientais sob o fundamento de que ele vendeu terrenos na localidade, violou
frontalmente o
§ 1o, da
que exige a demonstração do nexo de
art. 14,
Lei 6.938/81,
" (fl. 616).
causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental
Quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário, sustenta que, "embora
esta matéria tenha sido objeto de negativa de seguimento em razão do Tema 1.204, é
importante esclarecer que há distinção entre a hipótese dos autos e a tese firmada no
" (fl. 618).
referido tema
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Impugnação apresentada aos fls. 630/633.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CELESTE DALOSTO,
visando a condenação da parte ora agravante à recomposição ambiental, à
regularização de sua propriedade rural mediante o devido licenciamento e à
indenização por danos ambientais.
O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido (fls.
),
258/263
tendo sido parcialmente reformada a sentença pela Corte de origem.
Na decisão de fls.
a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou
475/487,
seguimento ao recurso especial quanto à matéria alcançada pelo Tema 1.204 deste
Tribunal, nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC) ora
art. 1.030, inciso I,
vigente, e inadmitiu o recurso quanto à questão remanescente, o que ensejou a
interposição do agravo em recurso especial de fls.
Em juízo de retratação, o
511/532.
acórdão recorrido foi mantido (fl. 568).
Conforme disposto na decisão agravada, diante da decisão de
admissibilidade híbrida (que negou seguimento ao recurso especial em razão de tese
firmada sob o rito de recursos repetitivos ou sob a sistemática da repercussão geral e
inadmitiu o recurso quanto a outras teses recursais), não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nestes autos, apreciar a questão referente ao litisconsórcio passivo, mas
apenas analisar as questões residuais.
Além disso, a argumentação acerca da distinção entre a hipótese dos autos
e a do
não deve prosperar uma vez que não foi alegada no momento
Tema 1.204/STJ
oportuno, ocorrendo a preclusão consumativa; trata-se de inovação recursal.
No agravo em recurso especial, a parte agravante se manifestou nos
seguintes termos (fls.
sem destaque no original):
526/527,
À esta decisão é interposto este agravo em recurso especial e o
respectivo agravo interno, contra a parte que negou seguimento ao
recurso especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos.
[...]
Apenas para registro neste tópico, esclarece que será apresentado o
respectivo agravo interno contra a controvérsia do recurso especial a
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

qual foi negado seguimento, em razão do Tema 1204, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil. Este procedimento está de
art. 1.030,
acordo com o Enunciado n. 77 aprovado na I Jornada de Direito Processual
Civil do Conselho da Justiça Federal, que assim orienta:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a
parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art.
1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a
especial/extraordinário
parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais.
V. DA PARTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL O recurso especial foi inadmitido em razão dos seguintes
fundamentos: Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ); Violação da
Constituição Federal - Via inadequada. Porém, como será demonstrado
abaixo, a decisão é equivocada.

A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO
COMERCIAL.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FINALIDADE. DESTRANCAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ÚNICA TESE DE OMISSÃO. ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. O agravo em recurso especial não é via adequada para inovar no
processo, incluindo-se teses novas, não suscitadas no recurso especial que
lhe precedeu.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.991.712/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA
INOVAÇÃO RECURSAL.
LEI 13.467/2017.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. A supressão da compulsoriedade da contribuição sindical, tratada na
somente foi suscitada em agravo interno, o que impede o
Lei 13.467/2017,
trânsito nesta instância especial por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 1.700.874/SC,
julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
7/6/2024.

Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA.
DA
PRAZO PRESCRICIONAL.
o DO
ART. 120
LEI 8.213/1991.
ART. 1
DECRETO
DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL.
20.910/1932.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
[...]
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ocorre a
preclusão consumativa quando a matéria ventilada em Agravo Regimental
constitui inovação recursal em relação ao Recurso Especial. Nesse sentido:
AgRg no
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
AREsp 11.095/SP,
DJe 29.11.2012; AgRg no
Rel. Ministro Mauro
AREsp 231.214/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.11.2012; AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AREsp 180.724/SE,
25.10.2012; AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves
REsp 1.156.078/PR,
Lima, Primeira Turma, DJe 14.11.2012.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro HERMAN
REsp n. 1.436.790/SC,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
)
8/10/2019,
25/10/2019.

Em relação à alegada afronta aos arts. 1o, III, 150, IV, e 225, § 3o, da
Constituição Federal (CF), é incabível o recurso especial quanto ao ponto por se tratar
de matéria a ser veiculada em recurso extraordinário, cuja apreciação é da
competência do Supremo Tribunal Federal; o contrário implicaria usurpação de
competência (art. 102, III, da CF).
Nessa mesma linha:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO

INCORRÊNCIA.

ART.
1.022

CPC/2015.
REINTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.836.774/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
10/8/2020,
14/8/2020,
destaques no original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHA. REQUISITOS DO ART. 7
o DA

ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE
LEI 3.765/60 C/C LEI 8.216/91.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DAQUELA FIRMADA
POR OUTROS TRIBUNAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 284/STF,
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Do exame do julgado combatido e das razões recursais, verifica-se
que a solução da controvérsia possui enfoque eminentemente
constitucional. Dessa forma, compete ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, no mérito, sob pena de
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal
art. 102
.
Precedentes do STJ (AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 584.240/RS,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
03/12/2014;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.473.025/PR,
TURMA, DJe de
.
03/12/2014)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.377.313/CE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
18/4/2017,
26/4/2017,
destaques no original.)

Os arts. 330, 337, inciso XI, e 351 do CPC, o
o
o
art. 9 Lei 7.347/1985,
art. 50
da
o
o, alínea
, item 1, da
e o
da
Lei 6.766/1979,
art. 2
a
Lei 4.771/1965
art. 66
não foram apreciados pelo Tribunal de origem, e não foram opostos
Lei 12.651/2012
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de
direito controvertida.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do recurso
impede o acesso a esta instância por não ter sido preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o tribunal. É necessário que a causa
seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de
valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-
se sua incidência ou não no caso concreto.
Ausente pronunciamento do Tribunal de origem sobre o ponto, caberia,
inicialmente, suscitá-lo em embargos de declaração. Mantida a omissão, deveria a
parte interessada deduzir a nulidade do julgamento por violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

Para esta Corte Superior, a aplicação do prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) exige, concomitantemente, (a) a
art. 1.025
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem; (b) a indicação, no recurso
especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
pretende ver analisada; e (c) o reconhecimento do vício (omissão, contradição, erro de
fato ou obscuridade) por este Tribunal Superior.
Constato não ser esse o caso dos autos, pois nem sequer foram opostos
embargos de declaração contra o acórdão recorrido.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial,
CPC/2015,
violação ao
II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de
art. 1.022,
forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da
matéria impugnada, o que não ocorreu.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.054.046/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)

Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 70
LEI 8.666/93.

DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
SÚMULA
211/STJ.
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1639314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2017,
.
10/4/2017)
[...]
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.072.402/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento
CPC/2015,
pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.074.550/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
3/10/2022.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso, por ausência de
prequestionamento.
Na decisão agravada, do recurso especial também não se conheceu porque
a revisão do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos
(Súmula 7 do STJ).
Neste caso, nos exatos termos do acórdão recorrido, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim se manifestou (fls.
; sem
406/422
destaque no original):
Todavia, ao contrário do alegado, da análise da exordial e do
Inquérito Civil no
verifica-se conexão temática entre os objetos
57/2016,
neles dispostos.
[...]
A petição inicial descreve nitidamente qual foi o dano ambiental
praticado pelo Apelante, minuciando a conduta e seus efeitos, com base nas
informações trazidas pelos documentos lavrados pelos agentes públicos
ambientais, que gozam da presunção de legitimidade.
[...]
Assim, observa-se que o “Loteamento Celeste” foi implementado
pelo Apelante, sem o requerimento de aprovação pelo Município de
Gaúcha do
ou seja, trata-se de loteamento irregular.
Norte/MT,
Em que pese o Município tenha o dever legal de controle do uso,
ocupação e parcelamento do solo, mormente no que diz respeito à adoção
de medidas aptas a prevenir consequências nocivas ao bem-estar da
coletividade, não há o que se falar em sua inclusão no polo passivo da
demanda, nem tão pouco na necessidade de sua intimação para se
manifestar, haja vista o ente municipal não ter dado causa aos danos
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

ambientais, e nem sequer, ter sido realizado o requerimento de
aprovação do loteamento em discussão.
[...]
No caso, evidencia-se que a oitiva de testemunhas se mostrou
dispensável, já que o acervo probatório, materializado em prova
documental e inspeções realizadas in loco mostraram-se hábeis ao
esclarecimento da demanda.
Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o
juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos
elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que
não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da
lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o
convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o
julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
[...]
Inconformado com a sentença, CELESTE DALOSTO apela, alegando
preliminarmente ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma
vez que os terrenos foram vendidos, tendo sido passada a posse plena aos
compradores, sustentando ainda, a ausência de nexo causal entre a
atividade que desenvolve (venda dos terrenos) e o suposto dano ao
meio ambiente.
[...]
Aduz o Apelante, que de sua parte não há dano ambiental
provocado, uma vez que as vendas dos terrenos foram feitas de forma
integral, ou seja, foi passada a posse plena, sem a sua intervenção. E
que em razão disso, a partir daquele momento não se encontra na esfera de
sua responsabilidade nenhum dano causado, mas sim de cada comprador.
Sustenta, que não é possuidor da área que sofreu autuação, e que a
única área a qual é responsável é a área em que reside, conforme fotos
anexadas nos autos.
Ao contrário do que alega o Apelante, a preliminar deve ser rejeitada,
pois, observa-se pelo LAUDO TÉCNICO N°
(Id.
09/DUDBARRA/SEMA/2016
134261790 - Pág.
), Auto de Infração no 133777 (Id. 134261790 - Pág.
4/6
13), TERMO DE
no 107646 (Id. 134261790 - Pág.
EMBARGO/INTERDIÇÃO
14), Auto de Inspeção no 159422 (Id. 134261790 - Pág. 15), que todos
foram lavrados em nome do Apelante. Além disso, ficou constatado no
Inquérito Civil no
que
57/2016,
o “Loteamento Celeste”, local onde
ocorreu o dano ambiental, pertencia ao Sr. Celeste Dalosto, quando da
sua implementação, e nenhum dos moradores fazia jus à matrícula de seu
lote.
[...]
Assim, diante do laudo pericial ser conclusivo pela ocorrência de
desmate no loteamento do senhor Celeste Dalosto, e não haver por parte
do Requerido, ora apelante, qualquer apresentação de prova contrária aos
fatos alegados, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.
[...]
A degradação ambiental em área de APP, foi promovida
diretamente pelo Apelante à época, e dele houve proveito para aferição de
lucro, com dilapidação do patrimônio natural, não cabendo excluí-lo do polo
passivo da demanda como pleiteado.
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

[...]
Sustenta o Apelante, que não há nexo causal entre a sua atividade
(venda dos terrenos) e o suposto dano ao meio ambiente. E, que “O simples
fato de se vender um terreno não gera o dano, pois nem é ilícito cível e não
há relação consequencial com a degradação posterior, por acaso perpetrada
pelo possuidor".
Ocorre que, no caso, a condenação do Apelante se deu por dano
ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem
autorização ou licença da autoridade ambiental competente, para
implementação de loteamento e construção de edificações, com a
finalidade de comercialização, restando demonstrado o dano e o nexo
de causalidade.
Baseou-se o Magistrado a quo em relatório e outros documentos
elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os
danos ambientais ocorridos.
Observa-se que foram carreados documentos, fotografias e imagens
de satélite, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental,
bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área.
[...]
In casu, a condenação do Apelante por dano ambiental em
decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou
licença da autoridade ambiental competente, se baseou em relatório e
outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os
quais confirmam os danos ambientais ocorridos e a responsabilidade
do Apelante em relação a referida demanda.

O Tribunal de origem reconheceu a correspondência temática entre a
petição inicial e o inquérito civil, a inexistência de cerceamento de defesa, a
caracterização de loteamento irregular, a ilegitimidade passiva do município e a
desnecessidade de sua intimação para se manifestar nos autos, além da
responsabilidade ambiental da parte ré, diante da presença do dano em área de
preservação permanente e do nexo de causalidade.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Não é possível afastar, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:18
Código de Controle do Documento: 131b4543-f9b9-4d08-b2b4-b82f6a04ee30

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.163 / MT
Número Registro: 2025/0042554-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004880422016 10007723020208110044 4880422016
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELESTE DALOSTO
ADVOGADOS : MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - MT003669
EDSON ROCHA - MT003669A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELESTE DALOSTO
ADVOGADOS : MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - MT003669
EDSON ROCHA - MT003669A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: 380ad67b-76e7-4405-95b2-ef62f9b527c0

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: 380ad67b-76e7-4405-95b2-ef62f9b527c0